Tribunal: TJDFT
Processo: 0704230-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704230-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB AGRAVADO: MONICA D AVILA MENDES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB, ora autor/agravante, em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação 0728560-04.2021.8.07.0001, proposta em desfavor de MONICA D ́AVILA MENDES, ora réu/agravada, nos seguintes termos: “A petição da parte exequente não cumpre as determinações anteriores, uma vez que se limita a transcrever as decisões que já constam no processo, sem adequar a inicial de cumprimento de sentença. Dessa forma, indefiro o pedido. Sem novos requerimentos, arquivem-se os autos.” Em suas razões, o agravante aduz que a r. decisão recorrida estaria em desacordo com os preceitos do Código de Processo Civil, uma vez que apresentou nos autos informações aptas a comprovar que os recursos manejados pela agravada nos autos principais não foram recebidos no efeito suspensivo, cumprindo a regra do art. 520 da Lei Processual. Nesse contexto, informa que juntou ao feito todas as decisões proferidas nos autos principais, demonstrando que todos os recursos foram recebidos sem efeito suspensivo e, inclusive, já foram julgados improcedentes. Destaca que, embora não haja a certificação do trânsito em julgado dos mencionados recursos, no caso de extinção sem resolução do mérito, a r. sentença produzirá efeitos depois de publicada, independente da interposição do recurso de apelação. Sem contrarrazões. Preparo regular (ID n° 32601175). É o relatório. DECIDO. Da análise do sistema de consulta de andamentos processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, constata-se que o feito de origem foi arquivado definitivamente em 17/02/2022. Nesse contexto, verifica-se a perda do objeto do presente agravo de instrumento. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. PROCESSEGUIMENTO DO PROCESSO ATÉ O ARQUIVAMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, se, após o indeferimento do efeito suspensivo, o processo seguiu seu curso, encontrando-se arquivado. 2. Agravo prejudicado." (Acórdão 1004505, 20150020289604AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 21/3/2017. Pág.: 424/438). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada a prejudicialidade deste. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora